Tribunal: TJDFT
Processo: 0736373-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736373-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADO: LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS, CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Hospital Santa Helena S.A. contra sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante. Em suas razões, o hospital recorrente alega que a instauração do cumprimento de sentença e a determinação para pagamento do valor pleiteado não foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, o que torna nula a decisão. Aduz que a própria decisão que instaurou o cumprimento de sentença expressamente consignou que “a parte devedora é intimada para cumprir a sentença por publicação no DJe, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. Afirma que todos os atos pretéritos foram publicados no DJE, o que gerou uma expectativa no agravante de que todos os atos processuais seriam comunicados por esse meio. Argumenta que a Magistrada singular afirmou que “sequer a decisão foi enviada para publicação, uma vez que, nos casos de parceiro de expedição, inexiste opção para envio ao Diário Eletrônico (DJe)”. Sustenta que, diversamente do que afirmou o Juízo a quo, o hospital agravante não é parceiro deste Tribunal para expedição eletrônica e que a própria decisão recorrida foi publicada no DJe, conforme se pode verificar na certidão de ID no 140768999, dos autos de origem. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão vergastada, para decretar a nulidade dos atos processuais posteriores ao retorno dos autos à origem, bem como para que seja determinada a devolução dos prazos processuais para pagamento voluntário e impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ter de pagar quantia que, eventualmente, pode vir a ser considerada excessiva, caso se reconheça a nulidade do decisum, o que pode, ao menos em tese, implicar o decote de algum valor do montante devido. Além disso, cumpre registrar que, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo deferiu o pedido de liberação de vultosa quantia em favor dos exequentes – R$ 619.773,89 (seiscentos e dezenove mil e setecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos). De igual modo, e à primeira análise, os fundamentos trazidos pelo agravante parecem revestir-se de plausibilidade. Na decisão agravada, a Magistrada singular asseverou o seguinte: “O exame dos autos demonstra que a parte é parceira de expedições. Com efeito, suas intimações se operam sempre por meio do sistema e de forma pessoal. Consulta à aba Expediente dos autos digitais aponta a regularidade das intimações via sistema dos atos e decisões emanadas do processo. A ciência da parte foi registrada em todos os atos. Notadamente, no que se refere à decisão ao Id 132748155, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e intimou a parte devedora para o pagamento, verifico que a ciência foi dada pelo devedor em 09/08/2022 às 23:59:59. Forçoso reconhecer que a decisão referida contém mero erro material, pois consignou que a intimação da parte se daria por meio de publicação. No entanto, sequer a decisão foi enviada para publicação, uma vez que, nos casos de parceiro de expedição, inexiste opção para envio ao Diário Eletrônico (DJe)”. Ao que parece, na decisão agravada, a Magistrada singular, ao avaliar se o hospital agravante é ou não parceiro eletrônico deste Tribunal, considerou pessoa jurídica diversa da parte agravante nestes autos, apontando pessoa jurídica com endereço em São Paulo. Ao que tudo indica, não se trata do Hospital Santa Helena S.A., localizado no Distrito Federal, que é parte no presente feito. Ao consultar o nome da agravante (Santa Helena – CNPJ no 00.049.791/0001-44) na lista de parceiros eletrônicos do PJe, verifica-se que a recorrente fez o pedido de cadastro como parceira eletrônica do TJDFT, mas não ativou esse convênio com o Tribunal. Nesse caso, o Tribunal não consegue intimar a parte pelo Sistema. Além disso, cumpre registrar que, de fato, diversamente do que afirmou o ilustrado Juízo a quo, é possível a intimação da parte agravante por meio de publicação no DJe, tanto é que a própria decisão recorrida foi publicada no DJe, (certidão de ID no 140768999, dos autos de origem). Dessa forma, revela-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até que se tenha firme convicção sobre a validade da decisão que recebeu o cumprimento de sentença e dos atos que se seguiram. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022 19:07:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator